Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição de ID: 78078397 e documentos de ID: 78078398 e 78561375, na qual a substituída FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO renuncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos para recebimento via RPV. Brasília, 24 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR